Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-65.2018.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002651-65.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 040.280.381-70 (EMBARGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), USIEL DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 971.775.121-87 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), USIEL DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 971.775.121-87 (EMBARGADO), CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 040.280.381-70 (EMBARGANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002651-65.2018.8.11.0010 aviado na “AÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO C.C DANOS MORAIS” onde litiga com USIEL DA SILVA LARANJEIRA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 82305999 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 83325999 que sejam sanadas as omissões do acórdão proferido, no sentido de julgar o recurso de apelação interposto por Cristiane, de modo a expor os critérios de provimento ou improvimento de suas inclusas razões, em especial na atinente a violação da coisa julgada; por derradeiro, requer a aclaração da obscuridade relacionada as implicações de cada parte para com o ônus de improvimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

O relatório traduz os limites recursais e, neste aspecto, na dicção do artigo 1.013 do CPC, será visto em grau recursal. Verifico, por outro lado, a existência das condições de admissibilidade, evidenciado no caso, os requisitos do deferimento da justiça gratuita requerida e assim, conquanto seja ato privativo do relator, para imprimir celeridade na prestação jurisdicional, nesta oportunidade, não residindo os requisitos legais, não vejo como deferir a pretensão da gratuidade da justiça almejada. Deve ser levado em consideração, levando em considerações os aspectos vertidos, que se trata de mero recolhimento dos emolumentos devidos pelo apelante em face do recurso aviado, valor mínimo que não atinge sequer R$ 400,00 (quatrocentos reais).

E, palmar, sobretudo em relação à natureza da demanda, visto esta em todo o seu contexto, que o apelante pode pagar o ínfimo valor sem abalar sua condição financeira ou desprovê-lo de suas atividades básicas. Conquanto que, a rigor da Lei 1.060/50 e § art. 98, §6o do CDC, invoca presunção de sinceridade, quando, de forma clara, se vê patente a violação de tal situação, em face dos aspectos acima, pode e deve ser reprimida esta pretensão de lesão ao erário, isto é, o recolhimento da taxa recursal.

Ademais, na hierarquia de normas infraconstitucionais e normas constitucionais, sempre prevalecem estas e, a rigor do inciso LXXIV, do art. 5o, da CF, indispensável a efetiva comprovação de que não pode pagar os custos processuais e, no caso em comento, de pequena monta. Desta forma, indeferido se apresenta a pretensão de o apelante albergar seu pedido recursal sob auspícios da justiça gratuita. Contudo, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, conforme o estabelecido pelo inciso LXXVIII, do art. 5o da CF e formatado pelo art. 4o. do CPC, dou seguimento ao recurso e, ao final, condenar o apelante a depositar o valor devido.

Ficando registrado o aspecto acima, conquanto que não usual, mas que, em situação pretérita já teve respaldo desta colenda Câmara, sempre buscando a realização de uma prestação jurisdicional eficaz e no devido tempo, passando na análise do recurso, dada a situação existente nos autos, desnecessária se apresenta picotar o acórdão em relação às preliminares bem como ao mérito e, desta forma, passo a analisá-las em conjunto.

Inicialmente, traduz o apelante em sua peça recursal ausência de interesse de agir da apelada e, nesta toada, pugna pela extinção do feito, sem julgamento do seu mérito e as cominações derivadas em caso de atendimento de tal questionamento recursal.

Não reside como acatar esta pretensão.

Duas situações intransponíveis residem para que tal situação não seja acatada em grau recursal.

O primeiro, como bem registra na sentença (fls. 37), esta preliminar já foi afastada em primeiro grau de jurisdição, quando da prolação da decisão interlocutória saneadora. E, pelo que se vê, a tempo, forma, modo, não houve a interposição de qualquer recurso o que faz com que preclusa está a pretensão de discutir esta situação novamente, égide da coisa julgada material e princípio da segurança jurídica.

Em segundo plano, o que se pretendeu a autora é conseguir suprimento judicial em face da recalcitrância do apelante em anuir ao contrato de compra e venda celebrada para e venda daquele imóvel pertencente ao casal.

Logo, o interesse de agir é patente. Somente não tem interesse de agir a parte que ingressa no Poder Judiciário com pedido abstrato e que, se vencedora, não lhe trazer qualquer benefício econômico ou moral. Sem mais delongas, não é o caso em apreço.

Como é sabido.

"A legitimidade ad causam é a qualidade para estar em juízo como demandante ou demandado em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma concreta relação entre o sujeito e a causa e se traduz na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a esfera de direitos do autor, seja para favorecê-la ou para restringi-la". (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3a ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 116)’.

Quanto o bastante para rejeitar esta preliminar.

Prosseguindo, traduz o apelante que não teve preferência e, nesta situação, na condição de meeiro, deveria ser notificado para exercer este direito.

Correta a sentença que, em poucas palavras, resolveu a questão. ‘Considerando a inércia do requerido em efetuar o depósito do valor referente a venda do imóvel, reconheço a renúncia tácita de preferência’. (sic).

Caminho no mesmo trilho indicado pela sentença que, sintetizando a situação concreta dos autos, não deu azo a este pronunciamento por parte do requerido. Deve ser visto que a ação foi ajuizada em data de 19/04/2018, a sentença foi proferida em data de 24/07/2019, com prazo mais que suficiente para que o requerido, ao menos, depositasse a cota parte pertencente a autora da ação.

Por outro lado, conferindo as provas dos autos, mensagens feitas entre as partes, vários assuntos foram tratados a respeito da necessidade de venda daquele imóvel e, desta forma, dispensável, no caso, o cumprimento da formalidade do direito de preferência que, diga-se, não foi exercida pelo requerido porque não quis, teve tempo para fazê-lo.

Aliás, convém ainda assinalar que, quando do divórcio, conforme a petição inicial elaborada, as partes foram firmes em anotarem, numa só voz, que o imóvel em questão deveria ser vendido.

Desta forma, não reside como albergar este posicionamento recursal.

Resta perquirir a situação de que, segundo o alegado na contestação e reprisado no recurso, a autora ficaria com 50% do valor (R$ 20.000,00 em dinheiro e o terreno de igual valor), enquanto que o requerido arcaria com todas as despesas ainda existentes em relação ao imóvel.

Não é bem assim.

Quando da homologação do termo do acordo em relação ao divórcio do casal, as partes assim convencionaram em relação ao imóvel: ‘A requerente compromete-se em arcar com o saldo devedor resultante do financiamento para construção da casa até que se concretize a venda do imóvel. Desse modo, com a venda será calculado o valor pago nas prestações do financiamento pela Requerente e compensado da divida paga pelo requerido (R$ 10.200,00) e, após, o montante será dividido proporcionalmente.

Soma-se que, na espécie, para definição dos valores a sentença foi cirúrgica. Assim posicionou a magistrada quando, em acatando o embargo declaratório produziu os seguintes argumentos:

‘Com a venda do imóvel, a autora deverá efetuar o depósito judicial do valor integral da venda que, após a apuração do valor remanescente do financiamento, possa ser averiguado, em liquidação de sentença, o valor que corresponderá a cada parte’. (sic).

Deparamos, portanto, com uma sentença ilíquida e, desta forma, não reside nos autos qualquer determinação sobre a divisão o que faz com que, os argumentos criados pelo apelante no que tange a cota de cada um, ainda não definido, não há como albergar seu posicionamento recursal. Se, na fase de cumprimento da sentença, residiram divergências no que a Justiça, através do Estado-Juiz decidir, ai então residirá interesse de recorrer através do manejar do recurso apropriado.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Condeno o apelante a depositar o valor dos emolumentos do preparo recursal em face da situação extraordinária tratada no corpo deste acórdão e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou contrariado.

Assim voto.”

Divisa-se ausência de interesse de agir quando a pretensão posta junto ao ofício jurisdicional não promover qualquer vantagem material ou moral para a parte. Constando que a autora pretende vender imóvel pertencente ao casal divorciado e não reside acordo entre ambos, reside legitimidade e interesse de agir o ingresso de ação onde pretende que o juiz suprima a omissão da parte recalcitrante.

Se existem várias mensagens entre as partes travando assuntos relacionados ao negócio e constando, ainda, quando do divórcio que o imóvel seria posteriormente vendido, aliado ao fato de que não depositou o valor em juízo, não reside como dar azo a pretensão em relação a suposto direito de preferência.

Não acata pretensão do recorrente que está em discordando da divisão quando, a rigor da sentença proferida, esta traduz de forma clara, em julgamento ilíquido, que o valor da venda deve ser depositado judicialmente para, mais tarde, resolver a questão da cota parte de cada um. Em cumprimento de sentença, caso haja divergência, ai então residirá o direito de recorrer.

Tratando-se valor ínfimo (menos de R$ 400,00), a bem da celeridade da prestação jurisdicional em feito que tramita por longo tempo, numa excepcionalidade, indefere-se a justiça gratuita em relação ao preparo recursal, dá seguimento ao recurso e, desprovido este, comina-se o apelante no recolhimento deste valor já que, em sentido contrario, residiria mais aspecto protelatório e em beneficio do que, de forma indevida, requereu a benesse e não está albergado em expediente legal para seu deferimento.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021